Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO NA SEARA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO VINCULAÇÃO. REVELIA. ILÍCITO DE CUNHO SEXUAL. EXERCÍCIO ANTIÉTICO DA PROFISSÃO DE EDUCADOR FÍSICO. VÍTIMA ATLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A absolvição do agente na seara criminal, por ausência de provas, não repercute na análise dos fatos pelo Juízo cível, o qual observa distinto standard probatório para formar a sua convicção.
2 – Não é possível afastar os efeitos materiais da revelia quando as alegações desenvolvidas pela parte Autora encontram-se em sintonia com as provas dos autos (Código de Processo Civil, art. 345, IV, a contrario sensu).
3 – Demonstrado nos autos que o agente, educador físico, exerceu seu ofício de modo antiprofissional ao fazer com que a vítima, jovial atleta, fosse submetida a tratamento constrangedor, prestado em sala fechada, em que a vítima era instruída a despir-se desnecessariamente, recebia perguntas de cunho sexual e, ainda, era tocada na sua genitália (inclusive com penetração dos dedos do agente), sem luvas e outras cautelas elementares, sob a promessa de que o tratamento (liberação miofascial perineal) levaria a uma mais rápida recuperação das lesões que acometiam a Autora, em evidente afronta aos deveres de informação e proteção, configurada está a falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar os danos morais sofridos pela vítima. Em tempo, acresce-se que o agente usou do mesmo modus operandi contra outras vítimas atletas que igualmente buscavam os seus serviços, tendo, além disso, importunado a vítima com insistentes tentativas de contato, seja por meio de chamadas telefônicas, seja via mensagens de texto.
4 – O valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial não deve ser minorado quando for fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a finalidade compensatória, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Apelação Cível desprovida.